Tribunal: TJMT
Processo: 0018538-64.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018538-64.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA ALEXANDRINA DE JESUS DE SOUZA - CPF: 787.004.931-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA – ALEGAÇÃO COBRANÇA DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO – PERÍCIA COMPROBATÓRIA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“Não há falar em irregularidade na apuração do consumo questionado, quando a perícia judicial aponta que o equipamento instalado se encontra devidamente faturado com base no real consumo do serviço utilizado pelo usuário, bem como medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO.(TJ-MT 10285967520178110041 MT, Relatora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2021).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA ALEXANDRINA DE JESUS SOUZA, visando reformar a sentença de Id. n.o 114158673, proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 0018538-64.2016, movida em face de

ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, fixados em R$3.000,00 (três mil reais), observada a assistência judiciária concedida.

Em suas razões, de Id. n.o 114158675, a recorrente sustenta que a perícia judicial foi realizada em hidrômetro diverso.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 114158678, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como relatado, a parte autora, ora apelante, intentou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em face da concessionária de água, visando o refaturamento das faturas cobradas nos meses de setembro de 2015 a março de 2016, sob o fundamento de que houve um aumento abrupto, uma vez que o valor médio subiu de R$50,00 (cinquenta reais)para R$150,00 (cento e cinquenta reais).

Após a devida instrução processual, o Juiz
a quo e
ntendeu pela improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que a relação travada entre as partes é de consumo.

Denota-se que os usuários de serviços públicos,
in casu
, de abastecimento de água, devem ser considerados consumidores, uma vez que os utilizam como destinatários finais (art. 2°,
caput
, do CDC).

Por sua vez, as concessionárias que prestam serviços públicos enquadram-se no conceito de fornecedor, pois distribuem e os comercializam a um número indeterminado de pessoas, de forma habitual e mediante remuneração, pois seus usuários pagam pelo fornecimento do serviço, sendo a atividade, inclusive, voltada ao lucro.

Por conseguinte, as partes se amoldam aos conceitos de fornecedor e consumidor, previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Da análise detida dos autos, verifico que a parte autora solicitou vistoria no hidrômetro, a qual foi realizada pela concessionária em 24.02.2016 e 31.03.2016, momento em que restou constatado a ausência de defeito no aparelho medidor, no entanto, a pedido da parte autora, o hidrômetro foi substituído.

Verifico, ainda, que no laudo pericial juntado no id. 114158663, restou constatado a legalidade da cobrança das faturas discutidas no presente feito. Para corroborar com sua afirmação, o perito judicial utilizou como parâmetro a análise do histórico de consumo, das faturas e das ordens de serviços, haja vista que o hidrômetro atual instalado na casa da parte autora é divergente do que realizou o consumo.

Assim, verifica-se que foi realizado perícia pela concessionária de energia no hidrômetro que realizou a leitura do consumo, bem como foi realizada a perícia judicial, em que constatou por meio da análise do histórico de consumo, das faturas e das ordens de serviços, a legalidade das faturas discutidas nos autos.

Portanto, não merece amparo a tese da parte autora de que a perícia judicial foi realizada em hidrômetro diverso, devendo a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para R$3.100,00 (três mil e cem reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022